Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700510-08.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA DINIZ RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA., TURISPALL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que a sentença prolatada pelo juízo de origem foi publicada dia 28.09.2021, tendo a parte autora/recorrente, por sua vez, tomado ciência do seu inteiro teor no dia 01.10.2021, conforme se verifica na aba expedientes, no Pje 1o grau. Assim, o prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente e se encerrou no dia 18.10.2021, havendo, inclusive, certidão de trânsito em julgado da sentença (id 20622232). Oportunamente, a intimação a qual a parte autora/recorrente se refere em sua peça recursal, para demonstrar a tempestividade da interposição de seu recurso, não é referente ao teor da sentença, mas diz respeito, tão somente, à sua intimação para indicar seus dados bancários, a fim de receber o numerário já depositado judicialmente pela parte ré/recorrida (id 30622229). Ante o exposto, intempestivo o recurso interposto em 26.10.2021 (id 30622234). Com efeito, não obedecido o artigo 42 da Lei n. 9.099/95, reconheço a intempestividade do recurso interposto por LUIZ FERNANDO DA SILVA DINIZ, a culminar no seu não recebimento (artigo 932, III, do CPC; artigo 10, V, do RITR). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à instância de origem. Int. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator